Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. FUNDADADO TEMOR. PRESENTE. AMEAÇAS GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, § 1o, do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. Discutir a tipicidade da conduta praticada.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido. 4.1. Comprovado o temor da ofendida, mãe do agressor – evidenciado pelo acionamento da polícia, registro de boletim de ocorrência e requerimento de medidas protetiva –, tem-se como configurado o delito do art. 147, § 1o, do Código Penal.
5. O delito de ameaça pode se materializar por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita, desde que apto a incutir fundado temor
6. Afasta-se a alegação de atipicidade de conduta, diante da prova de que o acusado, valendo-se do uso de facão, ameaçou a própria mãe, ainda que dirigindo a ameaça também a outros familiares.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2021134, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025.